Tribunal: TJSP
Processo: 1009280-56.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
r 26/1975 e Lei Federal 9.365/96) - Ausência de irregularidade nos valores pagos pelo réu, que também alega que grande parte dos rendimentos foram creditados diretamente na conta da parte autora e, também, no seu holerite de pagamento - Desfalque não evidenciado, pelo contrário – Banco que se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, II, CPC) - Improcedência mantida - Precedentes - Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa – Recurso desprovido.*
(TJSP; Apelação Cível 1009280-56.2024.8.26.0189; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2026; Data de Registro: 03/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/01/2026

Data de publicação:

03/02/2026

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – PASEP – DESFALQUE - Ação de indenização por dano material – Suposto desvio de saldo em conta vinculada ao PASEP – Ação julgada improcedente – Insurgência pela parte autora – Descabimento – Tema 1.300/STJ que distribuiu entre as partes o ônus da prova – Ausência de prova do desfalque - Extratos juntados que indicam que o saldo foi corrigido, mas também corroído

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – PASEP – DESFALQUE - Ação de indenização por dano material – Suposto desvio de saldo em conta vinculada ao PASEP – Ação julgada improcedente – Insurgência pela parte autora – Descabimento – Tema 1.300/STJ que distribuiu entre as partes o ônus da prova – Ausência de prova do desfalque - Extratos juntados que indicam que o saldo foi corrigido, mas também corroído pelos sucessivos planos econômicos ao longo de décadas, para a qual o gestor do fundo não teria qualquer ingerência, cumprindo o estabelecido na legislação pertinente (Lei Complementar 26/1975 e Lei Federal 9.365/96) - Ausência de irregularidade nos valores pagos pelo réu, que também alega que grande parte dos rendimentos foram creditados diretamente na conta da parte autora e, também, no seu holerite de pagamento - Desfalque não evidenciado, pelo contrário – Banco que se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia (art. 373, II, CPC) - Improcedência mantida - Precedentes - Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa – Recurso desprovido.*